Tribunal: STF
Processo: RHC 205324
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Execução penal. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que não conheceu do writ, mas concedeu a ordem de ofício no HC 661.957, no Superior Tribunal de Justiça. 
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da execução negou ao paciente pedido de prisão domiciliar. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, ao qual foi denegada a ordem.
    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do EDcl nos EDcl no HC 661.957, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do “habeas corpus, mas concede[u] a ordem de ofício, a fim de determinar que o Juízo das Execuções Penais da Comarca de Ribeirão das Neves/MG aprecie, com brevidade, o pleito de prisão domiciliar formulado em benefício do sentenciado”. 
    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega que “a melhor maneira de viabilizar o cumprimento da pena do Paciente seria conceder [...] a prisão domiciliar, sem colocá-lo em risco de cometer eventuais faltas relacionadas à atrasos e comparecimentos, até porque o Paciente, na forma em que foi oficiado à unidade prisional, conforme documento de seq. 148.2, deverá se deslocar até a comarca de Sete Lagoas, onde exercerá sua atividade profissional, e posteriormente retornar para a Unidade Prisional em Ribeirão da Neves”.
    5. A defesa requer “a concessão da PRISÃO DOMICILIAR, haja vista a manifesta ilegalidade da manutenção do Paciente em regime prisional mais gravoso do que o lhe é de direito, sendo caso da concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, para que assim possa cumprir sua pena de maneira honrosa e segura, sem correr o risco de atrapalhar seu linear cumprimento”.  
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. E mais: a tese trazida pelo paciente não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/MG e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias. Vejam-se as seguintes passagens da decisão recorrida:
    “[...]
    Inicialmente, registre-se que a decisão ora embargada determinou ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Ribeirão das Neves/MG a apreciação do mérito da prisão domiciliar postulada no presente habeas corpus, qual seja, o segundo pleito de concessão do benefício, com fundamento de que o trabalho que o paciente foi autorizado a exercer ficava distante da unidade prisional onde ele estava acautelado, e isso poderia ocasionar inúmeros prejuízos à plena execução da pena por parte do Paciente, que estaria correndo não só riscos relativos ao deslocamento de quase 100 km diários, mas também diante de eventuais perigos de atrasos, acidentes, e que acabariam causando punições e prejuízos ao Paciente. 
    Ocorre que, não tendo ainda o Juízo das execuções e a Corte de origem deliberado sobre o tema, não há como esta Superior Corte de Justiça apreciar a matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Deve, portanto, a parte ora embargante aguardar o julgamento das instâncias ordinárias, para, na hipótese de indeferimento, pleitear neste Tribunal a benesse almejada. 
    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada, na forma acima explicitada, ficando mantido, no mais, o decisum embargado. 
    [...]”.
    10. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
      Publique-se.
          Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator